Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONCRETA E FUNDADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À GESTÃO DOS LANÇAMENTOS ORIUNDOS DE CONTA VINCULADA AO PIS/PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante diretriz perfilhada pela Súmula n. 259 do c. STJ, a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”, sendo que, à luz dos arts. 322, caput, e 550, § 1o, do CPC, na petição inicial da reportada ação, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, deduzindo pedido certo e determinado, ou seja, pleito formulado com conteúdo explícito e preciso sobre a pretensão que se almeja satisfazer.
2. No caso, verifica-se que a petição inicial não veicula com clareza, logicidade e exatidão o inconformismo do autor para requerer esclarecimentos sobre a gestão de sua conta vinculada ao Pasep. Isso porque o autor embasa suas alegações tão somente em suposto desconhecimento da gestão da conta e em hipotética impossibilidade de discriminar os lançamentos e atualizações, sem ao menos apontar inconsistência verossímil dos depósitos e respectivas atualizações com relação aos extratos bancários que possui.
3. A par de tal quadro, constata-se que houve dedução de pedido amplo e genérico para prestação de contas, desprovido de questionamento concreto e fundado, não se evidenciando, portanto, interesse de agir do autor, ante a ausência de necessidade e adequação na propositura da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.